Tribunal: TJSP
Processo: 1016303-27.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DA QUILOMETRAGEM. ABATIMENTO DO PREÇO. Incontroversa adulteração do hodômetro. Responsabilidade objetiva da vendedora ré, na qualidade de fornecedora, pelos vícios do produto, na forma preconizada pelo art. 18 do CDC. Violação do direito de informação. Irrelevante origem da fraude. Risco da atividade da fornecedora. Abatimento do preço

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DA QUILOMETRAGEM. ABATIMENTO DO PREÇO. Incontroversa adulteração do hodômetro. Responsabilidade objetiva da vendedora ré, na qualidade de fornecedora, pelos vícios do produto, na forma preconizada pelo art. 18 do CDC. Violação do direito de informação. Irrelevante origem da fraude. Risco da atividade da fornecedora. Abatimento do preço calculado em 10% abaixo do valor de venda, à míngua de outros parâmetros concretos a esse respeito, revela-se razoável e proporcional. Danos morais bem fixados, que comportam majoração. Recurso parcialmente provido